Tribunal: TJMT
Processo: 1011223-73.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011223-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAISA FRANCIELI FERREIRA DA SILVA - CPF: 420.639.668-00 (RECORRENTE), MARCELO STEIN RODRIGUES - CPF: 394.855.488-93 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 190.233.198-26 (RECORRENTE), ALINE SANTANA DOS SANTOS - CPF: 062.076.191-10 (RECORRIDO), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para divergir quanto à exclusão da condenação por danos morais, por entender que deve ser mantida a reparação fixada na sentença. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE EM COMÉRCIO ELETRÔNICO. RECEBIMENTO DE VALORES SEM ENTREGA DO PRODUTO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de danos materiais e morais em razão de não entrega de produto adquirido pela autora, após transferência bancária para conta de titularidade da recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito; (ii) estabelecer se a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo, apesar de alegar uso indevido de seus dados; (iii) determinar se estão configurados os danos materiais e morais decorrentes da não entrega do produto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito é válido quando as provas documentais são suficientes para o convencimento do julgador, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

A legitimidade passiva se configura quando os comprovantes bancários demonstram que a recorrente foi destinatária dos valores, não sendo suficiente a alegação desacompanhada de prova robusta de fraude.

5.

A responsabilidade pelos danos materiais se caracteriza pelo recebimento de valores sem a correspondente entrega do produto, impondo o dever de restituição independentemente da demonstração de culpa.

6.

A alegação de fraude na utilização de dados pessoais não afasta a responsabilidade perante a vítima, podendo eventual prejuízo ser discutido em ação própria contra terceiros ou instituições financeiras.

7.

O dano moral exige violação efetiva a direitos da personalidade, não se configurando em hipóteses de mero inadimplemento contratual ou aborrecimentos cotidianos.

8.

A não entrega de produto não essencial, no contexto de compra realizada fora de plataforma segura e com sinais prévios de irregularidade, caracteriza mero dissabor, insuficiente para ensejar reparação moral.

9.

A conduta da vítima, ao realizar pagamento fora do ambiente seguro da plataforma, contribui para o evento danoso, reforçando a ausência de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O recebimento de valores sem a entrega do produto gera dever de restituição a título de dano material, independentemente de comprovação de culpa. 2. A alegação de uso indevido de dados pessoais não afasta a legitimidade passiva sem prova robusta da fraude. 3. O mero inadimplemento contratual, especialmente envolvendo bem não essencial, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I; Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U 1025267-26.2023.8.11.0015, Rel. Edson Dias Reis, j. 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por MAISA FRANCIELI FERREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que a condenou ao pagamento de R$ 1.998,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais, id.
354456870.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente preliminarmente cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas documentais junto ao Banco Bradesco e Mercado Livre, ilegitimidade passiva por ter sido vítima de golpe com uso indevido de seus dados pessoais, e no mérito, ausência de responsabilidade civil, culpa exclusiva da vítima e inexistência de danos morais.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida pela manutenção integral da sentença, sustentando a desnecessidade de outras provas, a legitimidade da recorrente e a configuração dos danos materiais e morais.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, não merece acolhimento. O julgamento antecipado do mérito encontra respaldo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, havendo questão de fato e de direito, não houver necessidade de produção de outras provas. No caso, os documentos apresentados foram suficientes para formar o convencimento do julgador, especialmente os comprovantes de transferência bancária (ID 354455881) que demonstram o recebimento dos valores pela recorrente.

A preliminar de ilegitimidade passiva também não prospera. Os comprovantes de pagamento (ID 354455881) demonstram claramente que a recorrente foi a destinatária dos valores transferidos pela autora. Embora alegue ter sido vítima de golpe com uso indevido de seus dados, conforme boletim de ocorrência (ID 354456858), não comprovou satisfatoriamente esta alegação, limitando-se a juntar boletim de ocorrência posterior aos fatos.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em determinar a responsabilidade da recorrente pelos danos alegados pela autora e a extensão desta responsabilidade.

No caso em análise, restou comprovado que a autora efetivamente transferiu o valor de R$ 1.998,00 para conta bancária em nome da recorrente (ID 354455881) e não recebeu o produto adquirido. A recorrente, por sua vez, não comprovou ter devolvido os valores ou entregue a mercadoria, nem demonstrou de forma convincente que foi vítima de terceiros.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que a responsabilidade pelos danos materiais está configurada. A recorrente recebeu os valores e não cumpriu a contraprestação, devendo restituir o que recebeu, independentemente de ter agido com dolo ou culpa. Ressalte-se que, caso efetivamente tenha havido fraude na abertura da conta bancária em seu nome, a recorrente poderá buscar a devida reparação junto à instituição financeira responsável, em ação própria, se assim entender necessário.

Contudo, quanto aos danos morais, a situação merece análise mais cuidadosa. Embora a autora tenha sofrido aborrecimentos e transtornos com a não entrega do produto, é necessário verificar se houve efetiva lesão aos direitos da personalidade que justifique a indenização por danos morais.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que nem todo dissabor ou contrariedade configura dano moral indenizável. É preciso que o fato cause abalo psíquico, dor ou sofrimento que ultrapasse os limites do razoável. Neste sentido, a Segunda Turma Recursal deste Tribunal já decidiu que "
a não entrega de produto, que não é essencial a parte autora, é caracterizado como mero dissabor da vida cotidiana
" e que
"o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja lesão de cunho extrapatrimonial
" (N.U 1025267-26.2023.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, julgado em 14/04/2026).

No presente caso, embora reconheça o transtorno sofrido pela autora, entendo que se trata de situação que, embora desagradável, não ultrapassa os limites dos aborrecimentos cotidianos. O produto adquirido - uma scooter elétrica - não se caracteriza como bem essencial, tratando-se de item de lazer ou conveniência. A autora foi vítima de um golpe aplicado por terceiros, situação infelizmente comum no comércio eletrônico, mas que configura mero descumprimento contratual, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

A própria conduta da autora contribuiu para o resultado danoso, pois realizou pagamento fora da plataforma segura do Mercado Livre, mesmo após ter tido problemas iniciais com código de rastreamento inválido e cancelamento da compra pela plataforma (ID: 354455880). Essa conduta demonstra falta de cautela que deve ser considerada na análise da responsabilidade.

Por essas razões, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para afastar a condenação por danos morais, mantendo inalterados os demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator
!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026